Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721914-46.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDENICE SEIXAS ELVAS APELADO: ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 21a. sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 24/06/2020, conforme certidão ID 16396627. Na petição de ID 16628150, a apelante requer a retirada do processo da pauta virtual diante do interesse em realizar sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Cumpre destacar, que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator